Tribunal: TJDFT
Processo: 0732690-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO DO INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa.
2. A ausência de manifestação do Juízo Singular após a determinação de nomeação do perito, elaboração dos quesitos e pagamento dos honorários periciais, não realizados pelo apelado, com a posterior elaboração da sentença mediante julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa.
3. Apelo conhecido e provido, acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.